Tribunal: TJSP
Processo: 1500376-82.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto duplamente qualificado – Concurso de Agentes e Rompimento de obstáculo – Pleito defensivo colimando a absolvição por insuficiência de provas – Inadmissibilidade – Confissão judicial do acusado corroborada pela demais provas produzidas sob o crivo do contraditório – Acusado que foi flagrado pelas câmeras de segurança vizinhas do local dos fatos – Condenação que

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto duplamente qualificado – Concurso de Agentes e Rompimento de obstáculo – Pleito defensivo colimando a absolvição por insuficiência de provas – Inadmissibilidade – Confissão judicial do acusado corroborada pela demais provas produzidas sob o crivo do contraditório – Acusado que foi flagrado pelas câmeras de segurança vizinhas do local dos fatos – Condenação que merece subsistir – Qualificadoras caracterizadas pela prova oral e pericial – Dosimetria penal inalterada – Qualificadora sobressalente que pode ser levada a conta de circunstância judicial, a exemplo do que admite a jurisprudência – Reincidência específica devidamente compensada com a atenuante da confissão espontânea – Regime semiaberto adequado à espécie, em razão da reincidência específica ostentada pelo acusado – Impossibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos – Apelo não provido. Sentença mantida.